Tribunal: TJMT
Processo: 0009715-21.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 82869980):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos embargos à execução fiscal pelo executado, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência.”
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 90, §4, do CPC, ao argumento de que “na hipótese de o Estado reconhecer tacitamente a procedência do pedido ao promover o cancelamento da CDA n. 2015349, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade”. (sic.)
Recurso tempestivo, conforme certidão e id. 89138990.
Contrarrazões no id. 92181967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 90, §4, do CPC, ao argumento de que “na hipótese de o Estado reconhecer tacitamente a procedência do pedido ao promover o cancelamento da CDA n. 2015349, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade”. (sic.)
No entanto, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. INSTITUTO DESTINADO A ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC/2015 ao caso dos autos. 2. O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação. 3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou: "Ainda que se reconheça a aplicabilidade em tese do art. 90, §4o, CPC, aos casos de reconhecimento da procedência, considero que, no caso concreto, algumas particularidades prejudicam sua incidência à espécie, como a oposição de Embargos à execução. É que, a despeito da extinção do feito ter decorrido do cancelamento administrativo do crédito, ele só ocorreu bastante tempo depois da oposição de Embargos de Devedor pelo executado. Com efeito, o art. 90, §4o, CPC, é espécie de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se implementa" (fls. 230-231, e-STJ, grifou-se). 4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça